Tribunal: TJSP
Processo: 1500326-53.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Incêndio – Artigo 250, § 1o, inciso II, alínea a, do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos da vítima, policial militar e testemunha coesos e harmônicos – A apelante confessou a prática do crime em sede policial - Robusto conjunto probatório - Desclassificação do crime para o delito de dano qualificado – Incabível – O acervo

Ementa:
Incêndio – Artigo 250, § 1o, inciso II, alínea a, do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos da vítima, policial militar e testemunha coesos e harmônicos – A apelante confessou a prática do crime em sede policial - Robusto conjunto probatório - Desclassificação do crime para o delito de dano qualificado – Incabível – O acervo probatório é robusto quanto à responsabilidade criminal da acusada, não havendo que se falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 163, inciso II, do Código Penal, vez que a conduta da ré foi muito além de causar um simples dano, e sim aquela de realmente expor a incolumidade pública – Reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea – Incabível - Concessão do benefício da justiça gratuita – Inviável – Pena corporal e regime mantidos - Redução da pena de multa, de ofício – Recurso improvido.